Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719971-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIE APARECIDA DE AZEVEDO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSIE APARECIDA DE AZEVEDO, ora autora/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora ré/apelada. Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), com a finalidade de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, determino a suspensão do feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2024 10:43:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora